Tribunal: TJPA
Processo: 0020960-44.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020960-44.2018.8.14.0401

APELANTE: JOHNNATAN HENRIQUE COSTA DA SILVA, VITORIA CAROLINE DOS SANTOS ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NAS CORTES SUPERIORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

2. Na espécie, o juízo sentenciante reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria penal, com base no enunciado sumular 231/STJ, reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF, RE 597270/RS; STJ, REsp 1.117.068/PR), de modo que não há falar em superação da jurisprudência e malferimento ao princípio da individualização da pena, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta aos apelantes na sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, JOHNNATAN HENRIQUE COSTA DA SILVA e VICTORIA CAROLINE DOS SANTOS ROCHA foram condenados à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 9822382).

Em razões recursais, os apelantes pleiteiam a reforma da sentença em relação à dosimetria da pena, com fixação abaixo do mínimo legal em razão da aplicação da circunstância atenuante da confissão, sustentando a superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, porquanto fere o princípio constitucional da individualização da pena e viola o disposto no art. 65 do Código Penal (ID 17193476).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (ID 17193483), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17680779).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal objetiva a reforma da sentença em relação à dosimetria da pena, pugnando pela fixação abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico em razão da incidência da circunstância atenuante da confissão, sustentando a superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, porquanto fere o princípio constitucional da individualização da pena e viola o disposto no art. 65 do Código Penal.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz), de modo que não há falar em superação do entendimento (
overruling
), “isso porque a orientação sumular representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Tribunal da Cidadania quanto ao tema” (STJ,

AgRg no HC n. 844.900/ES
, relator Ministro Messod Azulay Neto). No mesmo sentido: (STJ,

AgRg no REsp n. 2.104.540/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Outrossim, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que
a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento de circunstância atenuante, não viola o princípio da individualização da pena
(TJMT,

ApCrim 0000230-80.2016.811.0040/MT
, relator Luiz Ferreira da Silva).

Em análise do caso concreto, verifica-se que a sentença condenatória, na primeira fase da dosimetria da pena, aplicou a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de roubo, sendo fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, o juízo sentenciante procedeu o cálculo da dosimetria da seguinte forma:

Réu JOHNNATAN HENRIQUE COSTA DA SILVA

“O réu cometeu o roubo contra uma criança, razão pela qual, nos termos do art. 61, 11, h, Código Penal, agravo as penas em 6 (seis) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa. O acusado confessou a autoria do roubo em sede policial, fato confirmado pelas testemunhas ouvidas em juízo; portanto, em atenção ao disposto no art. 65, III, d, do Código Penal, atenuo as sanções em 6 (seis) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa” (ID 9822382, p. 4)

Ré VICTORIA CAROLINE DOS SANTOS ROCHA

“A ré cometeu o roubo contra uma criança, razão pela qual, nos termos do art. 61, II, h, Código Penal, agravo as penas em 6 (seis) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa. A acusada era menor de 21 anos de idade na época do fato, portanto, em atenção ao disposto no art. 65, I, do Código Penal, atenuo as sanções em 6 (seis) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa. Embora a denunciada tenha confessado a autoria delitiva perante a autoridade policial, não há como abrandar a sanção aquém do mínimo legal, conforme regra prevista na Súmula n° 231/STJ” (ID 9822383, p. 1).

Segundo entendimento jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea e havendo a agravante de crime praticado contra criança, é possível a compensação de uma pela outra na fixação das penas, em conformidade com o previsto no art. 67 do CP” (TJMG,
ApCrim n. 1630928-31.2015.8.13.0024
, Relator Des. Antônio Carlos Cruvinel, DJe 19/12/2018), hipótese retratada nos autos em relação ao réu Johnnatan Silva. No mesmo sentido: (STJ,
HC n. 282.432/SP
, relator Ministro Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC).

Do mesmo modo, “tendo em vista que a menoridade relativa é circunstância atenuante que prepondera sobre todas as agravantes [...], a compensação integral entre elas deve ser aplicada na segunda fase da dosimetria da pena” (TJDFT,
ApCrim n. 0000601-13.2019.8.07.0020
, relator Josapha Francisco dos Santos, DJe 20/06/2022), o que ocorreu na espécie em relação à ré Victoria, com a compensação da agravante de crime praticado contra criança com a atenuante da menoridade, por ser preponderante.

Não obstante, embora a ré tenha confessado a autoria delitiva perante a autoridade policial, o juízo não abrandou a sanção aquém do mínimo legal com base no enunciado sumular n° 231/STJ, que continua em plena vigência, estando a sentença recorrida alinhada à jurisprudência consolidada das Cortes de Superposição no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica, conforme ressaído alhures.

Na terceira fase, tendo em vista que o roubo foi cometido em concurso de agentes, as reprimendas foram elevadas em 1/3 (um terço), ficando as penas concretas e definitivas em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa fixado em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato.

Destarte, escorreita a dosimetria penal, impondo-se a manutenção da pena imposta aos apelantes na sentença condenatória.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/05/2024